Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA REGULAR, SOLVENTE E COM OBJETO LÍCITO. ABUSO DE DIREITO (CC, ART. 187). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO ART. 39, II E IX, DO CDC. RESTAURAÇÃO DA CONTA. IMPERATIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão a ser sanada pois a conclusão exarada no acórdão é clara ao dispor, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, que apesar da possibilidade de encerramento de conta bancária mediante prévia notificação, é necessário que a instituição financeira apresente ao consumidor os fundamentos que ensejaram a rescisão da relação contratual, sob pena de incorrer em conduta abusiva.

2.1. E diante da apuração das informações constantes nos autos, o que se extrai é que houve cancelamento imotivado da conta corrente da autora, empresa que possui objeto lícito, e que comprovou ser solvente e depender da utilização da conta bancária para gestão de seus negócio.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.